Tribunal: TJDFT
Processo: 0736209-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736209-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME MENEZES DE ANDRADE FILHO AGRAVADO: HUILTER SERAFIM DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUILHERME MENEZES DE ANDRADE FILHO, contra decisão proferida na ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos (n. 0713165-35.2022.8.07.0001), na qual contende com HUILTER SERAFIM DA SILVA. A decisão agravada rejeitou a impugnação do agravante e fixou os honorários periciais em R$ 4.500,00 (ID 192597151): “O segundo réu ofereceu impugnação aos honorários periciais, arbitrados ao ID 201075020, no valor de R$ 9.000,00. Insurge-se a parte contra o valor pretendido e pede a redução para R$ 3.500,00, argumentando que foi arbitrado em valor exagerado pelo perito. O Perito Judicial se manifestou ao ID 205309862, pugnando pela manutenção do valor arbitrado (R$ 9.000,00). Decido. O perito descreveu todo o trabalho que será realizado e estimou as horas necessárias (36 horas no total) para a conclusão da perícia, consoante descrito na petição de ID 201075020. Apesar da impugnação da parte, tenho que o valor pretendido é razoável, em vista das outras perícias da mesma natureza já realizadas neste Juízo. Não vislumbro a exorbitância reclamada. Aliás, a parte sequer trouxe aos autos parâmetros comparativos hábeis a sustentar sua irresignação. Considerando a complexidade da matéria (a prova pericial médica terá por objeto a análise das lesões sofridas pelo autor), o necessário zelo profissional, a especialização do perito e o tempo exigido para a prestação de serviço, que é de razoável duração (36 horas), entendo que os honorários indicados são adequados e proporcionais. Assim, rejeito a impugnação e fixo os honorário periciais em R$ 9.000,00, conforme proposto ao ID 201075020. Intime-se o segundo réu para que promova o depósito da sua cota parte dos honorários periciais, equivalente a R$ 4.500,00, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não realização da prova pericial. Advirto que a autora, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ficará dispensada do adiantamento dos honorários periciais, na forma anteriormente consignada no ID 194461468. I. Vindo aos autos o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos. I.” Em suas razões, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada para evitar a liberação dos valores depositados pelo agravante, a títulos de antecipação dos honorários periciais, nos autos do processo referencial, até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão combatida exigindo-se da parte recorrente a antecipação de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor da antecipação, visto que o restante deverá ser atribuído à parte recorrida. Ademais, pede o provimento do presente recurso para que seja diminuído o valor atribuído a título de honorários periciais para o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Sustenta que, no caso de êxito da demanda, não conseguirá receber os valores pagos a título de honorários periciais pela parte recorrida, pois beneficiária de justiça gratuita, pelo Estado, pois o TJDFT entende que o Estado não é o devedor dos honorários periciais, nos casos em que a parte sucumbente é beneficiária de justiça gratuita, e pelo perito o qual terá recebido os valores de boa-fé. Além disso, apesar do valor ter sido recolhido nos moldes determinados pelo juízo a quo, há que se considerar que o valor é de montante considerável tendo exigido sacrifícios da parte recorrente para sua obtenção. Assim, a perda desses valores, pura e simplesmente porque “assim ficou determinado” é, no mínimo, desarrazoável, uma vez que a garantia constitucional de acesso ao Judiciário não pode permitir que a cobrança de honorários periciais elevados se apresente como empecilho ao exercício do direito do litigante. Assim, requer-se a suspensão da decisão que arbitrou os honorários periciais em R$ 9.000,00 (nove mil reais), com a consequente suspensão da liberação dos valores depositados pelo agravante, nos autos do processo referencial, a título de antecipação dos honorários periciais, até o julgamento do presente recurso. Afirma que o correto seria antecipar 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, na proporção de 25% (vinte e cinto por cento) para cada parte. Ao determinar o pagamento integral da antecipação dos honorários periciais à parte recorrente, o juiz desrespeita o princípio insculpido no artigo 7o do CPC, atribuindo maior ônus à parte ré do que à parte autora, algo vedado por lei. Assevera que, como indicado anteriormente, a parte recorrente entende que o juízo a quo praticou error in judicando ao não considerar os argumentos da parte no que tange à complexidade da perícia. O perito indica em sua proposta de honorários que necessitará de 36 horas de trabalho, distribuídas da seguinte forma: a. Análise criteriosa dos Autos e da documentação médica – 12 horas b. Exame médico pericial – 2 horas c. Análise dos diversos quesitos formulados, levantamento bibliográfico e elaboração do laudo pericial - 20 horas. Por outro lado, apenas de uma análise sumária dos autos, verifica-se que essa proposta é exagerada. Sustenta que Hospital requerido apresentou diversos quesitos a serem respondidos pelo perito (ID198847185), contudo, em razão da preclusão desse direito, o perito deverá excluir dos cálculos dos seus honorários as horas que usaria para responder questionamentos apresentados pelo hospital. O que não ocorreu, pois ao apresentar sua proposta em 25 de julho de 2024, demonstrou considerar os questionamentos apresentados por todos os litigantes. Além disso, deixa de observar que os diversos quesitos formulados pelas partes buscam, essencialmente, responder a três questões fundamentais: 1 – O que pode ter ocasionado as queimaduras do autor; 2 – Houve a pratica de algum ato negligente, imprudente ou imperito por parte do Médico requerido durante o ato cirúrgico; 3 – Qual a extensão das queimaduras, se o tratamento foi adequado e se o resultado está dentro do esperado. É evidente que para responder esses questionamentos um médico com ampla experiência profissional não necessitará de 36 (trinta e seis) horas. Assevera que ultrapassa o bom senso a estipulação dos honorários periciais em quase R$ 10.0000,00 (dez mil reais), para uma perícia que é, evidentemente, de complexidade baixa ou média. Apenas para exemplificar o excesso na fixação dos honorários do perito, o Anexo da Lei 5.181/2013 – que reestrutura a tabela de vencimento da Carreira Médica do Quadro de Pessoal do Distrito Federal e dá outras providências, no ano de 2024 um médico da Classe Especial no nível IV no GDF, que é o mais alto, com carga horária de 40 horas semanais, correspondendo a 160 horas/mês, tem vencimento total de R$ 15.435,74 (quinze mil quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos), enquanto para um trabalho de 36 horas do médico perito fixou-se o valor de R$ 9.000,00. Afirma que, considerando que os honorários periciais devem ser arbitrados mediante a ponderação dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzidos se fixados em valor excessivo, requer-se a estipulação dos honorários em valor compatível com o preço de mercado, indicando-se a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) como o valor adequado. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo. Preparo recolhido nos ID 63451465 e 63451466. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos (n. 0713165-35.2022.8.07.0001), por meio da qual o agravado busca o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$1.106,56 (mil, cento e seis reais e cinquenta e seis centavos) a título de medicamentos e deslocamentos ao Hospital; e a condenação em danos morais e danos estéticos pelos prejuízos sofridos pelo autor, no montante de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Por meio da decisão de ID 194461468, o juiz deferiu a prova pericial requerida pelo autor e pelo réu Guilherme, tendo sido nomeado como perito do Juízo o Sr. Naby Gebrim Netto, médico cirurgião que possui currículo cadastrado junto a este TJDFT. Em seguida, o perito manifestou sua concordância na realização da perícia pelo valor de R$ 9.000,00 (ID 201075020), o que foi homologado pelo magistrado. O agravado e o Hospital Santa Marta concordaram com os honorários (ID 203312689 e 127249878) Sobre o valor apresentado, o agravante manifestou discordância, requerendo a fixação em R$ 3.500,00, motivo pelo qual foi proferida a decisão agravada. De início, cumpre mencionar que esta Corte de Justiça possui o entendimento de que é cabível agravo de instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento do recurso de apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça). Confira: “(...) 1. Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. Precedentes. (,,,)” (07439781420238070000, Relator: Mauricio Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 8/2/2024.) “(...) 1. De início, destaco que o presente agravo de instrumento deve ser admitido, ainda que não se enquadre em nenhuma das hipóteses elencadas no rol do art. 1.015, do CPC. 1.1. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, sob o rito dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 1.2. Verificada situação de urgência decorrente da possível inutilidade do julgamento da questão quando do recurso de apelação, admite-se a recorribilidade da decisão interlocutória que resolve controvérsia atinente a honorários periciais, ainda que não incluída tal hipótese no rol do art. 1.015, do CPC. (...)” (07268541820238070000, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 7/11/2023.) -g.n. No que concerne à pretensão de reduzir o valor da perícia, a decisão impugnada considerou o valor de R$ 9000,00 pertinente para a realização da perícia, tendo em vista a complexidade da matéria e o total de horas necessárias para a elaboração do laudo pericial. Embora o agravante defenda a necessidade de redução do valor homologado para pagamento dos trabalhos do médico perito no feito, por considerar exorbitante e desproporcional, não fez prova de que a proposta de honorários esteja em patamar elevado ou desproporcional à complexidade e o tempo exigido para a realização da perícia. Com efeito, a fixação dos honorários periciais tem como parâmetros a razoabilidade e a proporcionalidade, que devem ser sopesados ante as circunstâncias específicas dos trabalhos a serem desenvolvidos, levando-se em conta, como assinalado, o grau de complexidade da perícia e o tempo a ser despendido com os trabalhos. Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. REDUÇÃO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A fixação dos honorários periciais tem como parâmetros a razoabilidade e a proporcionalidade, que devem ser sopesados ante as circunstâncias específicas dos trabalhos a serem desenvolvidos, levando-se em conta o grau de complexidade da perícia e o tempo a ser despendido com os trabalhos. 2. Incumbe à parte demonstrar que os valores cobrados pelo perito são excessivos, de sorte que, inexistindo prova das alegações, não há como reduzir o valor dos honorários fixados. 3. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.” (07518914720238070000, Relator: José Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 16/4/2024.) -g.n. “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO NO VALOR HOMOLOGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que homologou os honorários periciais no valor proposto pelo perito. 1.1. O agravante alega, em suma, que os honorários periciais foram fixados em valor excessivo, em quantia muito superior ao limite estabelecido na Resolução 232/2016 do CNJ. 2. Ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2.1. Neste sentido: "(...) 1. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio (...)" (1a Turma Cível, 07515789120208070000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 30/06/2021). 3. No caso, o feito de origem trata-se de ação de conhecimento pela qual o autor, ora agravado, pretende a declaração de inexistência de relação jurídica tributária que o isente do pagamento de imposto de renda, bem como a restituição dos valores adimplidos sob aquela natureza, haja vista o diagnóstico de neoplasia maligna que lhe subtrai tal incumbência. 3.1. Na decisão saneadora, a magistrada determinou, de ofício, a realização de prova pericial, ocasião em que consignou que os ônus relativos ao custeio dos honorários de perito seriam rateados entre as partes. 3.2. O perito nomeado pelo juízo apresentou proposta de honorários no valor de R$ 4.250,00, a parte autora concordou com o montante proposto e o DF, contudo, ofertou impugnação, alegando a necessidade de redução para R$ 2.382,75. 4. Com base nas considerações do perito de complexidade da perícia, o tempo gasto para sua realização, de cerca de 19 h, e o valor da hora médica especializada "hora técnica" entre R$ 200-600,00, além dos custos de manutenção, conclui-se que falta plausibilidade jurídica à tese recursal, porquanto o valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância de sua importância para a causa. 5. Agravo de instrumento improvido. (07238902320218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 11/11/2021.) -g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPLEXIDADE. MONTANTE FIXADO. ZELO PROFISSIONAL. RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 475, do Código de Processo Civil, o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo, devendo este fixar a proposta de honorários. 2. Não há no regramento jurídico critérios pré-definidos quanto à fixação da verba pericial, necessitando o magistrado, ao fixar a verba, analisar o valor com base no tempo, complexidade da causa e zelo do profissional. 3. No caso em apreço, a despeito de requerer a redução do valor fixado a título de honorários periciais, a parte agravante não colaciona aos autos qualquer demonstrativo de que o valor apresentado se mostra abusivo. 3.1. Neste ponto, caberia ao recorrente, nos termos do art. 373 do CPC, infirmar o valor fixado pelo d. juiz de origem com elementos que demonstrassem o alegado excesso do valor cobrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (07169836120238070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 8/8/2023.) -g.n. No caso, caberia ao agravante ter, ao menos, colacionado estudo técnico (orçamentos, inclusive, de outros profissionais da mesma área e especialidade) que apontasse qual seria o valor para a conclusão do respectivo laudo, capaz de demostrar o exagero no valor requerido pelo juízo pericial, fato que não ocorreu no caso em apreço. Assim, não se mostra crível reduzir o quantum arbitrado com espeque na menção ao piso salarial de categoria diversa ou na quantidade de horas necessárias para a elaboração do laudo para tal intento. Portanto, era dever do agravante, nos termos do art. 373 do CPC, infirmar o valor fixado pelo juiz de origem com elementos que efetivamente confirmassem o alegado excesso do valor ou desvio do padrão da prova pericial. Não merece prosperar a alegação do agravante de que deveria adiantar 25% do valor da perícia e os outros 25% seriam de responsabilidade do Hospital, porquanto, não foi requerida pelo nosocômio (ID 193145718). Ausente a probabilidade do direito, suficiente para o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, a decisão agravada deve ser mantida. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator